Tribunal: TJPA
Processo: 0024868-41.2006.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024868-41.2006.8.14.0301

APELANTE: MARILIA DE MELO ALCANTARA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, ANA CORREA DIAS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, MARILIA DE MELO ALCANTARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS INFRINGENTES INDEFERIDOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Ana Corrêa Dias e Outros contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu parcial provimento ao recurso do IGEPREV, majorando os honorários advocatícios fixados em embargos à execução movidos pela autarquia. Os embargantes alegam omissão e obscuridade quanto à análise da jurisprudência do STJ sobre a fixação estimada do valor da causa com base nos arts. 258 e 259, II, do CPC/1973, bem como a aplicação do art. 24 da LINDB.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) o acórdão embargado foi omisso ou obscuro ao deixar de analisar a jurisprudência do STJ sobre valor da causa estimado conforme o CPC/1973;
(ii) é possível atribuir efeitos infringentes aos embargos de declaração para modificar o valor base dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada os critérios de fixação dos honorários advocatícios, considerando exclusivamente o valor dos embargos à execução, não havendo omissão ou obscuridade.
4. A matéria invocada nos embargos não foi ignorada pela decisão embargada, tendo sido expressamente enfrentada ao delimitar que o valor da causa relevante é o dos embargos à execução e não o da ação principal.
5. O recurso busca reabrir a discussão sobre os fundamentos do acórdão, finalidade incompatível com os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
6. Eventual alegação de prequestionamento encontra-se suprida nos termos do art. 1.025 do CPC.
7. Advertência às partes sobre o uso indevido dos embargos de declaração com propósito meramente protelatório, nos termos dos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A ausência de manifestação expressa sobre tese jurídica cuja análise já tenha sido devidamente enfrentada pelo acórdão não configura omissão. 2. É incabível a rediscussão do mérito da decisão judicial por meio de embargos de declaração, salvo nas hipóteses legais do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/1973, arts. 20, §3º e §4º; CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026; LINDB, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1817331/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
, oposto por
Ana Correa Dias e Outros
, em face do Acórdão de ID nº 15956357, que
conheceu dos recursos, negando provimento ao apelo formulado por Ana Correa Dias, e dando parcial provimento ao apelo formulado pelo IGEPREV
, nos autos nos autos dos
Embargos à execução
ajuizada pelo
IGEPREV
em face de
Ana Correa Dias e Outros
.

Em síntese, versam os autos de embargos à execução proposta por Ana Corrêa Dias e outros, no valor de R$ 1.405.756,26 (um milhão, quatrocentos e cinco mil, setecentos e cinquenta e seis reais e vinte e seis centavos).

O IGEPREV no ID nº. 1328032, detectando excesso de execução e embargou o valor de R$ 148.965,33 (cento e quarenta e oito mil, novecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos).

O juízo de primeiro grau entendeu haver excesso de execução e julgou procedente os
embargos à execução
apresentados:

“(...) Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 269, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE os presentes Embargos à Execução, acolhendo em parte o excesso de execução, nos termos da fundamentação, para aplicar o índice IPCA para a correção monetária. Quanto ao índice a ser utilizado para correção monetária, aplique-se o índice IPCA para a correção monetária, nos termos da fundamentação acima. Em relação aos juros, aplique-se o percentual da caderneta de poupança.

Condeno os embargados no pagamento de custas e em honorários advocatícios, no qual arbitro em R$ 500,00 (quinhentos reais), estes suspensos ante o gozo da Justiça Gratuita.

Encaminhem-se os autos ao Contador, para atualização dos créditos, nos moldes fixados acima.

Após, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os presentes embargos oportunamente.”

Inconformados,
Ana Corrêa Dias e outros
interpuseram recurso de
Apelação Cível
(ID Num. 1328037), arguindo que não existe erro de cálculo e nem excesso de execução na quantia cobrada a título de honorários de sucumbência, uma vez que os honorários foram calculados sobre o valor da causa o qual, no final, corresponde ao valor da condenação, pois foi declinado, na inicial, como sendo o valor da causa, repita-se, "o valor de R$-l00,00, sujeito à complementação de acordo com a diferença que afinal for apurada como devida pelo IPASEP às autoras da presente ação.

O
IGEPREV
também interpôs recurso de
Apelação Cível
(ID Num. 1328038), arguindo que, em que pese os embargos à execução terem sido julgados totalmente procedentes, os honorários advocatícios foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor muito inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 20, § 3°do CPC. Assim, requereu a
majoração do valor dos honorários
advocatícios fixados em favor dos procuradores autárquicos no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução.

Contrarrazões aos recursos

(ID Num. 1328039 e Num. 1328040).

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 1741262.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi os recursos em seu duplo efeito e determinei, em seguida, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, para confecção de parecer, conforme ID Num. 1406305.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 1741262.

Vieram-me conclusos os autos.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, houve a prolação da sentença nos seguintes termos:

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para majorar os honorários advocatícios em favor do apelante para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuídos aos embargos à execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS, NEGANDO PROVIMENTO AO APELO FORMULADO POR ANA CORREA DIAS, e DANDO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO FORMULADO PELO IGEPREV para majorar a condenação da apelada/embargada ao pagamento dos honorários advocatícios, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixados nos embargos à execução que é de R$ 148.965,33 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos)
, conforme ID Num. 1328032 - Pág. 16, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Inconformados,
Ana Correa Dias e Outros
opuseram os presentes
Embargos de Declaração,
alegando omissão e obscuridade no Acórdão atacado quanto à análise da jurisprudência já consolidada do STJ no sentido de que o valor da causa, de acordo os arts. 258 e 259, II do Código de Processo Civil de 1973, deve equivaler ao conteúdo a ser obtido na demanda, admitindo-se que o valor da causa
seja fixado por estimativa, quando não for possível a determinação exata da expressão econômica da demanda
, estando sujeito a posterior adequação ao valor apurado na sentença ou na liquidação, vez que quando a ação foi ajuizada estava em vigor o Código de Processo Civil de 1973, tendo que ser utilizado o entendimento aplicado à época, em consonância com o Art. 24 da LINDB. Desse modo, requer que seja deferido os efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado, deferindo honorários de sucumbência calculados em cima do total da liquidação da sentença, conforme pedido na inicial.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de ID nº 17052458.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC, in verbis:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I. Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.
Suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III. Corrigir erro material.”

Alegam os embargantes a existência de omissão e obscuridade no acórdão ao não abordar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre a possibilidade de fixação do valor da causa por estimativa, com base nos arts. 258 e 259, II, do Código de Processo Civil de 1973. Argumentam que, como a ação foi proposta na vigência do CPC/1973, a fixação do valor da causa deveria ser estimada em conformidade com a expressão econômica esperada, podendo ser ajustada posteriormente, conforme apurado em sentença ou liquidação, nos termos do art. 24 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, visto que o acórdão recorrido foi devidamente argumentado e fundamentado, vejamos:

Analisando os autos, entendo que o apelo formulado por Ana Correa Dias e outros não merece provimento, vez que, o que está se discutindo nos autos é o valor da causa atribuído aos embargos à execução e não ao valor da causa da ação principal.

Sendo assim, o valor estipulado na ação principal não pode servir de parâmetro para a presente condenação imposta.

Por outro lado, entendo que merece provimento a apelação formulada pelo IGEPREV, tendo em vista que os honorários advocatícios foram fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), valor muito inferior ao mínimo legal estabelecido no art. 20, § 3°do CPC.

Em suas razões, requereu a majoração do valor dos honorários advocatícios fixados em favor dos procuradores autárquicos para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dos embargos à execução.

Sem maiores divagações, de plano, registro que o recurso merece provimento, haja vista o que dispõe o art. 20, § 4º do CPC/1973, in verbis:

(...)

Como é cediço, o ônus sucumbencial depende da verificação de quem deu causa à demanda e veio a sucumbir no resultado.

No caso concreto, é fácil inferir que o IGEPREV promoveu os Embargos à Execução, alegando excesso na execução, sendo que o juízo “a quo” reconheceu a existência de diferença no cálculo apresentado pelo embargante, julgando procedente os embargos à execução.

Portanto, são devidos os honorários pelos embargados, ora apelados, diante da comprovação do excesso na execução, em observância ao princípio causalidade, segundo o qual, conforme a doutrina, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração do incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

Dito isso, tendo em vista a expressa disposição legal e observando os parâmetros estipulados acima, bem como o grau de zelo profissional e a natureza e importância da causa, fixo os honorários sucumbências em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa fixados nos embargos à execução que é de R$ 148.965,33 (duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quatorze reais e quatorze centavos), conforme ID Num. 1328032 - Pág. 16.

(...)

Portanto, a sentença deve ser reformada apenas para majorar os honorários advocatícios em favor do apelante para o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuídos aos embargos à execução.

(...)

Desse modo, verifica-se que não há existência de omissão no Acórdão Embargado, observa-se, na verdade, a busca em rediscutir o mérito, trazendo alegações que demonstram sua discordância quanto aos fundamentos do voto que embasaram o julgamento pelo Colegiado da 1ª Turma de Direito Público, o que não desafia a oposição do presente recurso.

Assim, a omissão que rende ensejo à oposição de Embargos de Declaração é aquela que representa a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal.

Sobre o tema, assim lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, verbis:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum ‘ponto’ (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Desta forma, observa-se a clara intenção de reapreciar a demanda, pois diante da análise aos autos e especialmente do Acórdão embargado, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreados e fundamentados expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença à orientação já firmada.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, ainda que o acórdão não tenha se pronunciado a respeito, por força do art. 1.025 do Código de Processo Civil, toda a matéria discutida nos presentes autos está prequestionada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora do TJ/PA

Belém, 01/07/2025